Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DF. INTEGRAÇÃO AO QUADRO PERMANENTE DO DISTRITO FEDERAL SEM PREJUÍZO DE DIREITOS E VANTAGENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O benefício alimentação objeto da ação originária (ação coletiva, autuada sob o no 32.159/97) foi instituído pela Lei Distrital n. 786/1994 para todos os Servidores no âmbito do Distrito Federal, da administração direta e indireta e fundacional, ao passo que, o Decreto que suspendeu a concessão do referido benefício também o fez em relação a todos esses servidores (Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995).
2. O Decreto 21.479 de 31/08/2000 integrou os servidores do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, ao quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, sem qualquer ressalva. In verbis: “Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde.”
3. Diante do vínculo jurídico entre o Distrito Federal e o recorrente, existente a sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.